Tribunal: TCU
Processo: 008.459/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12662/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar em cumprimento com prazo expirado a determinação objeto do item 1.7.1 do Acórdão 7203/2017-TCU-Primeira Câmara ; em dispensar o prosseguimento do monitoramento da determinação em tela, com fulcro nos princípios da economia processual, racionalidade administrativa e eficiência; em dar ciência, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315, de 2020, ao Ministério da Saúde de que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, da decisão deste Tribunal dá ensejo à aplicação da sanção prevista no caput do art. 58 da Lei 8.443/92, consoante disposto no inciso IV do mesmo artigo; e em apensar em definitivo ao processo TC Processo 017.971/2017-9 , no qual foram proferidas as deliberações monitoradas. 1. Processo TC- Processo 008.459/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.